Tribunal: TJPA
Processo: 0690675-07.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0690675-07.2016.8.14.0301

APELANTE: JAIRO ATHAIDE DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. DESCABIMENTO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. SUSCITAÇÃO QUE SE OPERA DE FORMA FICTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 2.025 DO CPC/2015.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatro a onze do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro).

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JAIRO ATHAYDE DA SILVA
contra o acórdão constante no id nº 4007515, assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO/PASEP. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A. ILEGITIMIDADE PASSIVA

AD CAUSAM. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DETENTORA APENAS DA INTERMEDIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A controvérsia recursal diz respeito à alegação de ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A quanto ao levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público/PASEP em conta de titularidade do apelante, com o acréscimo

de juros remuneratórios calculados e correção monetária, cujo programa possui regulamentação instituída pela Lei Complementar Federal nº 08/70.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se consolidou no sentido de que o PIS/PASEP é arrecadado pela União, sendo que a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco do Brasil S/A, nos termos da lei complementar de regência, são meras instituições bancárias

arrecadadoras, de modo que não são consideradas legitimadas passivas nas demandas desse jaez.

3. Apelação cível conhecida e improvida. À unanimidade.”.

Em suas razões (id nº 4064228), o embargante sustentou a existência de equívoco no julgado, buscando prequestionar a matéria relacionada ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

Defendeu que, em caso análogo, ajuizado
por JORGE LUIZ PINHEIRO MURIEL em face do Banco do Brasil (processo nº 0001545-94.2012.814.0301), a ação foi julgada PROCEDENTE, em novembro de 2012, havendo a condenação do Banco do Brasil ao pagamento do valor referente às cotas da Conta do PASEP de nº1.084.506.531-6, desde de seu ingresso até o ano de 1999, com juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, tudo a partir da data da sentença.

Destacou que, ao contrário do entendimento do juízo
a quo
, agora confirmado pela 1ª Turma de Direito Público deste TJPA, o Banco do Brasil não é um mero depositário dos valores recolhidos, pois referida instituição bancária passou a utilizar os valores das contas Pasep em diversas aplicações financeiras com a finalidade de auferir lucro com essas aplicações, passando, além disso, também a transferir para o BNDES boa parte dos valores inerentes às contas PASEP, que igualmente cuidou de aplicar e multiplicar esses valores.

Asseverou que a legislação estabelece que o Banco do Brasil recebe uma taxa para cuidar dos valores que, por lei, pertencem aos servidores públicos, ou seja, o banco é remunerado para cuidar dos valores que pertencem aos servidores públicos.

Explicou que, contudo, quando o servidor vai efetuar o saque da sua conta Pasep, geralmente por ocasião da sua passagem para a inatividade, se depara com um valor inexpressivo, muito inferior ao que realmente faz jus, como ocorreu no presente caso, se que isso decorre do fato dos bancos não repassam corretamente os valores que, por lei, pertencem aos servidores.

Sustentou que é o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista federal, quem responde como réu nas ações versando sobre atualização monetária ou acréscimo de juros e dividendos sobre os depósitos do Pasep, e não a União, o que induz a competência da Justiça Comum Estadual.

Argumentou que restou devidamente demonstrada à legitimidade do Banco do Brasil para atuar no polo passivo da presente demanda, visto que cabe ao embargado o pagamento das cotas do Pasep em razão de ser o responsável pela atualização monetária ou acréscimo de juros e dividendos sobre os depósitos, sendo, com isso, o único capaz de responder as

questões levantadas com a presente lide e assim solucionar o impasse.

Pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, pois o acórdão embargado teria sido omisso nesse ponto.

Prequestionou a matéria que citou.

Relacionou inúmeros entendimentos jurisprudenciais em abono de sua tese.

Requereu o provimento do recurso.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, conforme id. 4028936.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende o embargante, na verdade, a reforma da decisão colegiada que, ao julgar o recurso de apelação, negou-lhe provimento, mantendo a sentença no que diz respeito ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar na lide

Dessa maneira, inexistem, na decisão embargada, os vícios relativos à omissão apontado, do que se deduz que o embargante pretende, verdadeiramente, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura descabido na seara dos embargos de declaração.

De qualquer forma, reitero que a questão da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil nas ações que visam o recebimento de valores a título de Pasep restou muito bem examinada no julgado guerreado, na medida em que este relator tratou de forma expressa no seu voto sobre a matéria, ao fundamentar que:

“Sobre a questão de fundo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se consolidou no sentido de que o PIS/PASEP é arrecadado pela União, sendo que a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco do Brasil S/A, nos termos da lei complementar de regência,

são meras instituições bancárias arrecadadoras, de modo que não são consideradas legitimadas passivas nas demandas desse jaez, in verbis:”

“Destarte, conclui-se pela ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A na questão sob exame, o que pode ser referendado por intermédio de uma interpretação analógica da Súmula 77 do STJ, que assim preceitua: “a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para

figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP”.

Desse modo, não há que se falar em omissão do julgado em relação a esse ponto, do que se deduz que os presentes embargos declaratórios foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Quanto ao pleito relativo à concessão da gratuidade, esclareço que o acórdão ora embargado tratou do assunto quando recebeu o recurso, dispensando o preparo. Contudo, para que não reste dúvida acerca desse ponto, deve ser deferido a gratuidade de justiça ao embargante, posto que detentor dos requisitos para tal.

N
o que tange ao prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar ao embargante eventual interposição de recurso à Superior Instância, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025
. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Destarte,
para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Diante do exp
osto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto pelo autor, mantendo, integralmente, os termos do acórdão recorrido.

Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor do embargante.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/04/2022